Tribunal: TJSP
Processo: 0039337-98.2020.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento da MMa. Juíza do processamento de ação penal na qual o excipiente é réu. Ausência de indícios das hipóteses legais de suspeição previstas no Código de Processo Penal. Mera prolação de decisões desfavoráveis ao interesse do excipiente. Incidência da Súmula no 88 do E. TJSP. Exceção rejeitada.